Tribunal: TJES
Processo: 0009387-66.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009387-66.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIANDRO DA CONCEICAO JUNIOR

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL REQUERENDO A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE. MEROS INDÍCIOS. INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se pode condenar ninguém como traficante com base em meras suposições. A gravidade do crime exige prova cabal e perfeita, de modo que, inexistindo esta nos autos, mantém-se a desclassificação.

2. A simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade, não constitui certeza por si só.

3.
Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009387-66.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIANDRO DA CONCEICAO JUNIOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra a sentença de fls. 159/161-v, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia e desclassificou o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), anteriormente imputado ao acusado ELIANDRO DA CONCEIÇÃO JÚNIOR, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da decisão para condenar o réu pela prática do delito de tráfico de drogas, nos termos da denúncia (fls. 163/165). Por fim, PREQUESTIONOU toda a matéria ventilada no recurso.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 08 de dezembro de 2022, durante policiamento preventivo na Rua Gonzaga Dias, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, local conhecido por ser de intenso tráfico de drogas ilícitas, policiais militares avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o apelado, em atitude suspeita.

Ao perceber a aproximação da guarnição policial, o recorrido “dispensou” alguns objetos que trazia consigo no chão e empreendeu fuga. Os policiais imediatamente o perseguiram, alcançaram e o abordaram, logrando êxito em apreender com ele 03 (três) pinos de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha, devidamente embalados e preparados para a comercialização.

Ao retornarem ao local onde o denunciado havia dispensado os objetos, os PMs localizaram 03 (três) pedras de crack, 01 (um) pino de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha, também preparadas para mercancia, além da quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em espécie, supostamente proveniente da venda das drogas.

Passo, então, a análise da tese ministerial.

A materialidade encontra-se consubstanciada pelo auto de apreensão (fl. 26), laudo de constatação preliminar (fl. 27), boletim unificado (fls. 43/44) e laudo toxicológico definitivo (fls. 96/97).

A autoria quanto ao crime de tráfico, por outro lado, não restou devidamente comprovada.

O réu, em juízo (mídia de fl. 139), negou claramente a prática de crime de tráfico. Relatou que estava com dois pinos de cocaína em seu bolso, pois estava há dois dias consumindo a droga. Salientou que tinha passado no local, no intuito de comprar uma bucha de maconha, com o dinheiro que tinha em seu bolso. Narrou que tinha um traficante, em uma bicicleta, que lhe entregou a droga, porém, ao perceber a presença policial, imediatamente empreendeu fuga. Salientou que paralisou onde estava, pois havia consumido muita droga, afirmando que, com a chegada os agentes, colocou a mão na cabeça e abriu as pernas para ser revistado. Por fim, informou não comercializava drogas, que reside no bairro do fato e é pintor.

Por sua vez, o policial militar GABRIEL DE SOUZA MATTOS, em juízo (mídia de fl. 139), afirmou que estavam em patrulhamento na localidade, quando avistaram o acusado abaixado em atitude suspeita, porém, ao manobrar a viatura, ele percebeu a presença policial, ocasião em que imediatamente empreendeu fuga, todavia, lograram êxito em abordá-lo. Disse, também, que encontraram drogas com o acusado e, durante buscas no local, foi encontrado outros entorpecentes. Por fim, informou não se recordar de ter abordado o apelado anteriormente.

No mesmo sentido, foram as declarações judiciais do seu colega de farda, ou seja, o policial militar RAMON FRAGA (mídia de fl. 139).

Ressalte-se que Eliandro não foi visto traficando, não foram identificados potenciais compradores para a droga, e não houve nenhuma investigação pela polícia (anterior ou posterior ao fato) para comprovar a traficância pelo acusado, sendo toda instrução processual pautada na prisão em flagrante, se limitando a afirmar que o apelado foi preso com drogas.

A acusação apoiou-se totalmente e tão somente na palavra das autoridades que, em juízo, restaram depoimentos lacônicos, não se recordando dos fatos, se restringindo, repito, a informar que o acusado foi preso com drogas e, durante buscas no local, foi encontrado outros entorpecentes.

Noutro norte, vê-se que foi pequena a quantidade de drogas apreendidas com o acusado (três pinos de cocaína e uma bucha de maconha, totalizando 3,2 gramas), havendo a possibilidade de que realmente as mesmas fossem destinadas ao próprio consumo do recorrido, conforme relatado por ele em todas as oportunidades em que foi ouvido.

As demais drogas apreendidas, somente foram encontradas em momento posterior, quando os policiais militares retornaram ao local, ou seja, tais entorpecentes estavam longe do recorrido, de forma que não restou demonstrado que seriam de propriedade dele.

Ora, a palavra do policial, deve sim, ser considerada e utilizada para fins de condenação.

No entanto, no caso concreto, embora reconhecendo o bom e relevante trabalho da Polícia Militar, entendo que os depoimentos prestados não demonstram a destinação mercantil dos entorpecentes encontrados.

Assim, embora haja indícios de que Eliandro possa mesmo estar envolvido no tráfico de drogas, em razão de já ter sido condenado anteriormente pelo mesmo delito, conforme se vê do andamento processual juntado à fl. 60, tal suspeita não encontra apoio suficiente no contexto probatório, e, não havendo evidências sólidas acerca da prática da conduta criminosa imputada ao apelado, a existência de meros indícios não autoriza o decreto condenatório, até mesmo porque não foram produzidos em juízo, provas seguras que confirmem sua participação no comércio ilícito.

Válido registrar que a condenação do recorrido pelo delito de tráfico de drogas mencionada pelo Ministério Público, ocorreu há dez anos, em decorrência do um processo iniciado em 2011. Assim, pode-se perceber que transcorreu um extenso lapso temporal entre a condenação usada na argumentação ministerial e o momento do crime, o que torna frágil a alegação de que a situação pessoal do agente seria desfavorável apenas por tal motivo.

Portanto, o conjunto probatório se mostra insuficiente para embasar um decreto condenatório pelo crime de tráfico, pois todas as provas trazidas aos autos contra o apelado são frágeis, e para se condenar alguém por crime tão grave, não basta mera suspeita, impõe-se que a prova proporcione a convicção de que o delito, realmente foi cometido pelo acusado, pois, na dúvida, aplica-se o brocardo
in dubio pro reo
.

Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURS
O MINISTERIAL
, mantendo-se intacta a sentença desclassificatória combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.